Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA BENESSE. DEVER DE MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O vencimento antecipado é o fenômeno contratual que antecipa a data do vencimento das parcelas não pagas, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral do débito, a fim de protegê-lo de maiores prejuízos. 1.1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data de vencimento da última parcela do contrato” (Acórdão 1837671, 0708100-25.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no PJe: 10/04/2024).
2. Considerando-se que a pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular se sujeita ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/02; que o vencimento da última parcela do empréstimo objeto do contrato entabulado entre as partes estava previsto para ocorrer em 24/8/2018; e que a presente Ação Monitória foi ajuizada em 17/7/2023, não se cogita da ocorrência de prescrição na hipótese.
3. Conquanto a decretação da falência do Banco Autor não constitua, isoladamente, elemento hábil a configurar a hipossuficiência econômica alegada, o Réu não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos justificadora da concessão da benesse na origem, restringindo-se a sustentar que a Apelada não faria jus ao benefício sem, contudo, comprovar tal assertiva.
4. A respeito do dever de mitigação do próprio prejuízo, o c. STJ entende que a simples demora no ajuizamento de ação para cobrança não autoriza sua aplicação, devendo ser comprovada também a violação de alguns dos deveres inerentes ou acessórios ao contrato ou, ainda, que o devedor foi levado a crer, de maneira legítima, que o débito não seria mais perseguido ou seria cobrado a menor. No caso em análise, não foi comprovada a existência de quaisquer dos requisitos que autorizariam a aplicação da mencionada teoria.
5. Além dessa circunstância, não se verifica ser lícito ao Réu, confessadamente inadimplente, ser exonerado dos encargos moratórios devidos pelo não pagamento, no momento oportuno, de parcelas referentes a dívida à qual deu causa, sob consequência de se beneficiar da própria torpeza. Mesmo ciente dos vencimentos das parcelas da dívida e do afastamento temporário do órgão pagador, em virtude de licença para tratar de interesses particulares, o Réu não promoveu o pagamento do montante devido por outros meios, obrigação que lhe competia, nos termos do contrato firmado com a Autora.
6. Apelação conhecida e não provida.